Tribunal: TJES
Processo: 0029451-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029451-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA BERNARDO CORDEIRO

APELADO: LUCIMERI CANDIDA DE ALMEIDA SURLO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZATÓRIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DOLO. NECESSIDADE DE PROVAS CABAIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRO DESPROVIDO E SEGUNDO PROVIDO.

1)
O Código Civil disciplinou as espécies de
defeitos
dos negócios jurídicos, que ora se exteriorizam na manifestação de vontade viciada ora constituem a própria razão de negociar.

2)
Com efeito, tais defeitos podem pertencer a dois grupos distintos, sendo eles os vícios de consentimento, que afetam propriamente a manifestação de vontade do contratante, tais como erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, e os vícios sociais, em que a vontade do agente tem por intenção encobrir seus reais interesses, prejudicando direito de terceiros, como no caso da fraude contra credores e da simulação.

3)
Os vícios de consentimento se referem às causas que perturbam a manifestação da vontade ou o processo de formação do consentimento, elemento essencial do negócio.

2)
Hipótese em que os documentos apresentados não demostram omissão dolosa da vendedora em relação ao faturamento do estabelecimento comercial ou qualquer vício no negócio jurídico entabulado pelas partes.

3
)
À vista da fragilidade do arcabouço probatório, portanto, deve prevalecer o contrato firmado, além da própria manifestação de vontade ali consignada, à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos, corolário do princípio da função social dos contratos (art. 421 do CC), afigurando-se, bem por isso, válido e legítimo o título impugnados. Recurso desprovido

4
)
Com a vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (§§ 2º ou 3º do art. 85), devendo o magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo interposto por Janaina Bernardo Cordeiro e dar provimento ao apelo interposto por Lucimeri Candida de Almeida Surlo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE JANAÍNA BERNARDO CORDEIRO

A controvérsia dos autos, devolvida no apelo, consiste em verificar se o comportamento da recorrida, no momento da celebração de contrato de compra e venda do estabelecimento comercial localizado no Shopping Centro da Praia, Vitória, configurou dolo, e, nessa extensão, viciou a manifestação de vontade da outra contratante, constituindo razão suficiente à anulação do pacto.

Narra a apelante na exordial que a decisão de efetuar a compra ocorrera em razão do alto faturamento da loja, apresentado pela vendedora por meio de “relatórios contábeis”, o qual girava em torno de R$ 50.000,00 mensais. Entretanto, afirma que os dados informados não guardaram relação com a realidade, pois as vendas, após a concretização do negócio jurídico, não passaram de R$ 4.700,00 mensais.

Nesse cenário, alega que houve omissão e simulação do faturamento real por parte da apelada, motivo pelo qual o contrato deve ser rescindido e a vendedora condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Bem se sabe que o Código Civil disciplinou as espécies de
defeitos
dos negócios jurídicos, que ora se exteriorizam na manifestação de vontade viciada, ora constituem a própria razão de negociar.

Com efeito, tais defeitos podem pertencer a dois grupos distintos, sendo eles os vícios de consentimento, que afetam propriamente a manifestação de vontade do contratante, tais como erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, e os vícios sociais, em que a vontade do agente tem por intenção encobrir seus reais interesses, prejudicando direito de terceiros, como no caso da fraude contra credores e da simulação.

Os vícios de consentimento se referem às causas que perturbam a manifestação da vontade ou o processo de formação do consentimento, elemento essencial do negócio.

No caso dos autos, conquanto ventilada a hipótese de simulação, a narrativa exposta na exordial indica claramente a imputação de conduta dolosa por parte da recorrida.

Conforme lições de Flávio Tartuce (2021, p. 247),
“
o

dolo

pode ser conceituado como o artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com intuito de benefício próprio. (...) De acordo com o art.
145
do
CC
, o negócio praticado com
dolo

é anulável, no caso de este ser a sua causa. Esse
dolo
, ca
usa do negócio jurídico, é conceituado como
dolo

essencial, substancial ou principal (dolus causam). Em casos tais, uma das partes do negócio utiliza artifícios maliciosos, para levar a outra a praticar um ato que não praticaria normalmente, visando obter vantagem, geralmente com vistas ao enriquecimento sem causa.”

Consoante se extrai das alegações da apelante, o dolo aqui invocado, fundamento do pedido de anulação, é o que a doutrina denomina
dolo essencial
, determinante da manifestação de vontade do enganado. E mais, o dolo imputado à recorrida seria aquele que se configura pelo silêncio, já que a acusação apresentada é a de que a alienante tinha informações contábeis relevantes do estabelecimento comercial, mas as omitiu quando da celebração do contrato.

Nesse sentido, o art. 147 do Código Civil estabelece:
“
Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.”

Ocorre, todavia, como bem salientado pelo juízo sentenciante, a partir do que se fora delineado pelo contexto fático-probatório, não restou caracterizado, no particular, o dolo alegado, como subsegue:

Na inicial, sustenta a parte Autora que:
a)
adquiriu da Requerida um estabelecimento comercial localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 570, Shopping Centro da Praia, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP.: 29.055-940, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo fundo de comércio e itens que guarneciam o imóvel, além de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em mercadorias;
b)
a projeção de faturamento enviada pela Requerida à Requerente, antes da celebração do contrato, não guardava qualquer correlação com a realidade, ocasionando e;
c)
a Requerida praticou concorrência desleal em face da Requerente ao comercializar no mesmo centro comercial onde fica o estabelecimento da Autora, desviando os clientes dessa última.

Com isso, pugnou a parte Autora pela procedência da demanda a fim de:
a)
confirmar a liminar para anular o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, restituindo as partes ao estado em que se encontravam antes;
b)
condenar da Requerida ao pagamento das perdas e danos suportados pela Autora;
c)
condenar a Requerida a ressarcir a Requerente pelos prejuízos materiais suportados, na monta de R$ 31.725,99 (trinta e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos);
d)
condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Insta registrar que a parte Autora manifestou desinteresse na produção de outras provas além daquelas carreadas autos (fls. 179/185).

Pois bem, tenho que
IMPROCEDE
o pedido de anulação do contrato celebrado entre as partes. Explico.

Às fls. 21/23, verifico que as partes celebraram, na data de 21 de agosto de 2019, contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, sendo que a Requerida figurou como vendedora e a Autora como compradora, possuindo o contrato por objeto uma loja de roupas femininas situada à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 570, loja 29, Praia do Canto, Vitória/ES.

Entendo que o negócio jurídico supracitado é juridicamente válido, nos termos do artigo 104 o Código Civil, não havendo qualquer vício ou defeito a ensejar a sua nulidade ou anulabilidade.

O argumento da Autora, no sentido de que a projeção de faturamento enviada pela Requerida não guardava qualquer correlação com a realidade, não pode ser utilizado para ensejar a anulação do negócio jurídico.

Isso porque, de acordo com as provas juntadas aos autos, não há indício concreto de fraude ou qualquer outra irregularidade no relatório contábil apresentado pela Requerida às fls. 38/41.

Outrossim, a Autora deveria ter tomado as devidas cautelas para investigar a real situação do estabelecimento comercial adquirido, antes de firmar o contrato de compra e venda. Todavia, optou por confiar no faturamento indicado pela Requerida em vez de contratar assessoria técnica especializada.

Penso que a hipótese mais se assemelha ao mero arrependimento posterior, o que integra o risco da própria atividade.

[...]

Ademais, as alegações da Autora, no sentido de que a Requerida praticou desvio de clientela e concorrência desleal, não restaram comprovadas nos autos. Destaco que as imagens juntadas no pen drive não são capazes de confirmar as alegações da Demandante.

Dessa forma, entendo que a Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, não restando demonstrada a alegada afronta ao artigo 1.147 do Código Civil.”

Decerto, os elementos probatórios colacionados são absolutamente frágeis e não confirmam

a omissão de dados contábeis pela vendedora, nem tampouco o ardil utilizado para prejudicar a parceira contratual.

Em verdade, causa estranheza que a apelante, ao adquirir o estabelecimento comercial pelo valor de R$ 90.000,00, não tenha antes exigido a declaração de imposto de renda, o balanço patrimonial e demais documentos contábeis da pessoa jurídica para compreender exatamente o fluxo financeiro do empreendimento.

Sob esse prisma, se engano houve por parte da recorrente, definitivamente não fora fruto da de malícia ardilosa da apelada, senão da própria falta de diligência e presteza.

Não bastasse essa constatação, há que se ressaltar que o relatório financeiro apresentado pela recorrida (fls. 39/41), demonstrando a entrada mensal, a previsão de vendas e despesas mensais, embora não tenha sido certificado por profissional contabilista, não fora refutado pela apelante. Em outras palavras, não há um mínimo de provas que indique a falta de veracidade dessas informações.

Ademais, há dois pontos cruciais que podem ter impactado no insucesso do empreendimento: primeiro que o negócio fora concretizado às vésperas da pandemia do coronavírus, em agosto de 2019; e segundo que, por ser um ponto comercial destinado à venda de vestuário, não é possível assegurar a transferência de clientela, já que possivelmente ocorrera a troca de fornecedoras e de marcas.

Nesse cenário, e ainda considerando que entre as partes não existe relação de vulnerabilidade, deve ser afastada a possibilidade de dirigismo contratual e de intervenção judicial; afinal, a

atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

Para finalizar, cite-se precedente desta egrégia Corte, em julgamento proferido em caso similar.

É de se conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA COM RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CONSTRUTORA. ALEGADO INSTRUMENTO FIRMADO SOB COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PREJUÍZO NA AQUISIÇÃO DO FINANCIAMENTO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIDO O RECURSO DE EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA. 1. Não obstante a demora na entrega dos documentos reconhecida pelo juízo de origem, os adquirentes assinaram novo pacto com a construtora, reconhecendo expressamente a existência de saldo devedor e se comprometendo a efetuar o pagamento do valor histórico de 14.246,72 (quatorze mil duzentos e quarenta e seis e setenta e dois centavos), posteriormente atualizado pelos índices firmados pelas partes. 2.
Apesar de argumentarem que o instrumento em questão foi celebrado sob coação, não há quaisquer elementos nos autos que identifiquem esse ponto, sendo ônus da parte comprovar a existência de vício no negócio jurídico, não podendo o acordo de vontades ser desconstituído por meras alegações destituídas de prova.
3. Não há provas de que foram compelidos a optar pela prestação de serviços da instituição financeira que financiou o empreendimento, sendo certo que o financiamento é de livre escolha do consumidor, dentre as opções disponíveis no mercado. Desse modo, inexiste previsão contratual vinculando as partes na pactuação do financiamento junto ao Banco Bradesco, sendo mera faculdade dos adquirentes. 4. O pedido relacionado aos alegados danos materiais está fundado em argumento genérico destituído de prova suficiente para corroborar com a afirmação, sendo certo que a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código de Processo Civil, devendo haver elementos nos autos das suas afirmações. 5. O pronunciamento objurgado considerou laudo produzido unilateralmente e sem o crivo do contraditório para constatar a existência de anomalias no bem, contudo, a unidade adquirida pelos compradores nem sequer está listada no rol dos apartamentos que tiveram problemas construtivos, inexistindo elementos que evidenciem os alegados vícios. 6. Para a concessão dos danos morais, o pronunciamento objurgado fundou-se justamente na ocorrência dos alegados vícios construtivos, os quais não foram suficientemente comprovados. Ademais, a indenização por danos morais exige a prova da efetiva ofensa aos direitos da personalidade, com abalo à honra, ao ânimo psíquico, à moral, não bastando que haja mero infortúnio contratual entre as partes. Indenização afastada. 7. Recursos conhecidos. Provido o recurso de EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0028252-49.2017.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 31/Mar/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

nego provimento
.

APELAÇÃO DE LUCIMERI CANDIDA DE ALMEIDA SURLO

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, em R$ 3.000,00.

De acordo com o decidido pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, o CPC tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Nesse sentido, conforme se depreende das teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), o arbitramento de honorários por equidade ocorre apenas de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. É de se conferir:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

No caso, como não há condenação, uma vez que o pedido autoral fora julgado improcedente, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da causa, haja vista que, conquanto elevado (R$ 131.725,99), não se afigura possível, a partir do sobredito julgamento repetitivo, conceder interpretação extensiva ao
§8° do art. 85
do CPC.

Nessa conjuntura, considerando as balizadas previstas no §2° do artigo 85 do CPC, a fixação honorários advocatícios devem ser fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa, já considerando a fase recursal (§11 do art. 85), diante do desprovimento do primeiro apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou provimento
para

fixar
a verba honorária
em

1
1
% sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)